Tribunal: TJMT
Processo: 0017772-02.2014.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017772-02.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDENIL GONCALO DA SILVA - CPF: 550.060.601-82 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROSINETE JOSIANE MIRANDA PEREIRA (VÍTIMA), ROSINETE JOSIANE DE MIRANDA PEREIRA - CPF: 019.480.621-94 (VÍTIMA), JADSON DOUGLAS SILVA LIMA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, CP) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. DECISÃO SUPOSTAMENTE BASEADA APENAS EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA AMPARADOS EM PROVA ORAL JUDICIALIZADA (TESTEMUNHA OCULAR) E CONFISSÃO EM PEÇA DE DEFESA TÉCNICA (RESPOSTA À ACUSAÇÃO). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTONOMIA DAS CONDUTAS A SER AVALIADA PELOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II (motivo fútil), do Código Penal, e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo), c/c art. 69 do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal
do Júri. A Defesa postula, como tese principal, a despronúncia e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil e a aplicação do princípio da consunção.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em analisar se: (I) a decisão de pronúncia está fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em suposta violação ao art. 155 do CPP; (II) a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente; e (III) é aplicável o princípio da consunção, para que o crime de posse ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo delito de homicídio.

III. Razões de decidir:

3. A tese defensiva de violação ao art. 155 do CPP mostra-se improcedente. Os indícios de autoria não se limitam à confissão inquisitorial, pois há elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório
, entre
os quais
se destaca

o depoimento judicial da testemunha ocular, que ratificou em juízo ter presenciado a dinâmica delitiva, afirmando que o recorrente, após discussão, entrou em casa, retornou com a arma e efetuou o disparo contra a vítima. Ademais, o próprio recorrente admitiu a autoria ao apresentar sua resposta à acusação, peça técnica elaborada sob o crivo do contraditório
e a ampla defesa
. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria amparados em prova judicializada, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

4.
O afastamento da qualificadora do motivo fútil não prospera. Conforme o Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes. A análise aprofundada sobre a banalidade da discussão e sua suficiência para caracterizar a futilidade é matéria de valoração probatória que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

5.
A aplicação do princípio da consunção não encontra amparo nos indícios colhidos. Para a absorção, seria necessário que a posse da arma fosse etapa necessária ou fase de execução do homicídio. Contudo, os autos indicam o oposto, pois o recorrente confessou na fase policial ter adquirido o revólver dois dias antes do homicídio, com a finalidade de
"defesa em sua casa"
. A análise definitiva sobre a autonomia das condutas compete ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. Não há violação ao art. 155 do CPP se a decisão de pronúncia, além dos elementos inquisitoriais, está fundamentada em indícios de autoria colhidos sob o crivo do contraditório, como o depoimento de testemunha ocular em juízo e a admissão da autoria em peça de defesa técnica (resposta à acusação)."

"2. A qualificadora do motivo fútil só pode ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente (Enunciado Orientativo n. 2/TJMT); existindo indícios mínimos de desproporção entre a motivação (discussão prévia) e o resultado, sua análise aprofundada compete ao Tribunal do Júri."

"3. Inviável a aplicação do princípio da consunção se os indícios apontam que o crime de posse ilegal de arma de fogo (crime-meio) já estava consumado em contexto fático autônomo e anterior ao crime de homicídio (crime-fim), cabendo aos jurados a análise da conexão e autonomia dos delitos."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP): art. 121, § 2º, II; art. 69.

Código de Processo Penal (CPP): art. 155; art. 413, caput.

Lei nº 10.826/2003: art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de
VALDENIL GONCALO DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo), c/c art. 69 do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a Defesa postula, como tese principal, a
despronúncia
do recorrente. Sustenta, para tanto, a ausência de provas judicializadas, argumentando que a decisão de pronúncia estaria lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial notadamente a confissão extrajudicial, em suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer:
a)
o afastamento da qualificadora do
motivo fútil
, por entendê-la manifestamente improcedente, ante a suposta ausência de clareza sobre a motivação do delito; e
b)
a aplicação do
princípio da consunção
, para que o crime de posse ilegal de arma de fogo (crime-meio) seja absorvido pelo delito de homicídio (crime-fim).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
Consta no Inquérito Policial, que no dia 16/08/2014, por volta das 01h30min, na Rua Antônio José da Silva, Quadra 47, Bairro São Simão, nesta urbe, o acusado VALDENIL GONÇALO DA SILVA, com clara intenção de matar e por motivo fútil, desferiu um disparo de arma de fogo em desfavor da vítima ROSINETE JOSIANE MIRANDA PEREIRA, ocasionando-lhe a morte. Conforme se extrai do presente Caderno Informativo, o denunciado e sua esposa estavam ingerindo bebidas alcoólicas, quando começou uma intensa discussão entre a vítima e a esposa do réu. Em determinado momento, após a discussão ficar ainda mais intensa, o acusado puxou sua esposa para dentro de sua residência e retornou para o local onde estava a vítima e, já com a arma em punho, desferiu um único disparo, sendo este certeiro na cabeça da vítima, que foi a óbito naquele local. [...] Insta salientar que o crime se deu em virtude de uma discussão de pequena importância entre a vítima e a esposa do acusado, sendo que este nada tinha a ver com tal desavença, contudo, por tais motivos, efetuou um disparo certeiro, suficiente para ceifar a vida da ofendida. Em outras palavras, o crime ocorreu por motivo fútil. Ante o exposto, denuncio VALDENIL GONÇALO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) do Código Penal c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03, com as implicações da Lei nº 8.072/90 (...)
.
” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou VALDENIL GONCALO DA SILVA pela
prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 69 do Código Penal.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela impronúncia e, subsidiariamente, pelo decote da qualificadora e pela aplicação do princípio da consunção.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade

está devidamente comprovada n
o
Auto de prisão em flagrante
,
Boletim de ocorrência nº 2014.225003
/2014.225039
;
Relatório Policial;

laudo
pericial nº 2.3.2014.15634-01; laudo de necropsia
nº
1
.9067.1.2014.62300-01
,

todos de id. 298020350

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento d
o
recorrente
a
julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

A tese defensiva central, que busca a impronúncia, foca-se na alegada violação ao art. 155 do CPP, sob o argumento de que a pronúncia estaria amparada unicamente na confissão extrajudicial do réu, a qual não teria sido corroborada em juízo.

Contudo, tal argumento mostra-se divorciado do conjunto probatório.

Com efeito, os autos revelam que os
indícios de autoria
não se limitam à confissão inquisitorial. Há, ao menos, dois elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório que sustentam a admissibilidade da acusação.

O próprio recorrente, embora revel, confessou a prática delitiva ao apresentar sua
resposta à acusação
, peça técnica elaborada sob o crivo do contraditório
e a ampla defesa
. Naquela oportunidade, admitiu a autoria, embora tenha invocado as teses de legítima defesa da honra e violenta emoção, matérias cuja análise aprofundada compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

O primeiro é o depoimento judicial da testemunha ocular
Jadson Douglas Silva Lima
. Embora ouvido mais de dez anos após o fato (em 08/10/2024), ele ratificou os elementos centrais de sua oitiva policial.

Perante a autoridade judicial, Jadson confirmou ter presenciado a discussão prévia entre a vítima e a companheira do recorrente, na qual o próprio réu interveio. Narrou, com clareza, a dinâmica delitiva, afirmando que o recorrente, após a discussão, ingressou em sua residência e, instantes depois, retornou portando uma arma de fogo.

Segundo a testemunha:

"Aí ele [
Valdenil
] entrou lá para dentro da casa e ele falou, se eu não me lembro bem, falou assim: 'Não, espera aí, eu vou te mostrar uma coisa'. Aí ele entrou lá para dentro da casa dele e já voltou com a arma na mão. Aí ela [vítima]
tava
sentado numa quina de uma fossa na beira da rua e ele pegou, deu um disparo na cabeça dela. Aí ele pegou, voltou, montou na moto e saiu, foi embora." (Depoimento judicial de Jadson Douglas Silva Lima).

Este depoimento, colhido em juízo, constitui
indício
autônomo e suficiente de autoria, apto a, por si só, afastar a alegação de violação ao art. 155 do CPP.

Nesse contexto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria amparados em prova testemunhal judicializada e na própria admissão do réu em peça processual, a manutenção da decisão de pronúncia é
medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das teses defensivas.

Nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

O conjunto probatório constante dos autos, indica a presença dos elementos mínimos necessários para a admissibilidade da acusação.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída ao recorrente em relação ao crime que lhe foi imputado, o que torna inviável o acolhimento da tese de impronúncia. Assim, o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que
, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria,
ou que se comprove, cabalmente o
elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. [...] (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter
o
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

A Defesa requer o afastamento da qualificadora do
motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do CP), ao argumento de ser manifestamente improcedente.

Não lhe assiste razão.

Conforme entendimento consolidado nesta Corte, alinhado ao Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
.

No caso, a qualificadora não se revela manifestamente improcedente. A denúncia descreve que o crime foi praticado em virtude de uma
"discussão banal com ofensas verbais"
. Os depoimentos colhidos, incluindo o da testemunha ocular Jadson, confirmam a existência dessa discussão prévia.

A alegação de que a discussão não teria envolvido diretamente o recorrente, ou se a banalidade da discussão é suficiente para caracterizar a futilidade, é matéria que exige valoração probatória aprofundada, incabível nesta fase de admissibilidade. Havendo indícios mínimos da desproporção entre a motivação e o resultado, a qualificadora deve ser submetida aos jurados.

Por fim, a Defesa pleiteia a aplicação do
princípio da consunção
entre o homicídio e a posse ilegal de arma de fogo.

A tese, contudo, não encontra amparo nos indícios colhidos. Para a absorção, seria necessário que o crime de posse de arma (crime-meio) constituísse etapa necessária ou fase normal de execução do homicídio (crime-fim), sem existência autônoma.

Os autos indicam o oposto. Na fase policial, o recorrente confessou ter adquirido o revólver no dia 14 de agosto de 2014
,
dois dias antes do homicídio com a finalidade precípua de
"defesa em sua casa"
.

Há, portanto, indícios de que o crime de posse ilegal de arma de fogo, de natureza permanente, já estava consumado em contexto fático diverso e anterior ao delito contra a vida. A análise definitiva sobre a autonomia ou dependência das condutas compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa e dos crimes conexos.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
VALDENIL GONCALO DA SILVA
, para o fim de
manter inalterada
a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, do Código Penal, e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 69 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025